Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-08.2026.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE NA PRIMEIRA FASE DO JÚRI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AFASTAMENTO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu a ré a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. A defesa requer: (i) absolvição sumária por legítima defesa de terceiro; (ii) desclassificação da conduta para lesão corporal em razão de desistência voluntária; e, (iii) afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca da legítima defesa de terceiro apta a ensejar absolvição sumária; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da desistência voluntária para a desclassificação da conduta para lesão corporal; e, (iii) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária por legítima defesa de terceiro somente é admissível na primeira fase do rito do Tribunal do Júri quando a prova for inequívoca quanto à presença dos requisitos do art. 25 do Código Penal, de modo que, se subsistirem dúvidas acerca do uso moderado dos meios necessários ou da real dinâmica da agressão, a matéria deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

4. Se houver incerteza quanto ao animus de desistir voluntariamente, especialmente diante de prova pericial indicando risco à vida da vítima e controvérsia sobre a dinâmica da ação, a análise da tese compete ao Tribunal do Júri.

5. A qualificadora do motivo fútil, de natureza subjetiva, exige demonstração de que o agente compartilhou a motivação “torpe ou banal” do crime, de modo que, se inexistirem elementos que indiquem a adesão da ré ao motivo atribuído ao corréu, impõe-se o afastamento da qualificadora por ausência de lastro probatório mínimo.

6. Existindo lastro probatório mínimo de superioridade numérica dos agentes e utilização de arma branca, a análise definitiva da qualificadora compete ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 15, 25 e 121, §2o, II e IV; CPP, arts. 413 e 415.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2091991, RSE 0704194-66.2024.8.07.0009, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2026; TJDFT, Acórdão 2062291, RSE 0708667-61.2025.8.07.0009, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28.10.2025; TJDFT, Acórdão 2051739, RSE 0741269-71.2021.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 01.10.2025; TJDFT, Acórdão 1860760, RSE 0712829-76.2023.8.07.0007, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09.05.2024; TJDFT, Acórdão 2047498, RSE 0705291-42.2022.8.07.0019, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 17.09.2025.